Tribunal: CARF
Processo: 19613.729736/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.729736/2021-16
ACÓRDÃO
2301-011.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA AUTO VIACAO TABOAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF no 38).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN
(Súmula CARF no 210)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729736/2021-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e que não são de atribuição regimental e, na
parte conhecida, negar provimento.
Sala de Sessões, em 2 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 358/373) interposto em face do Acórdão de no
108-032.480 da 14a Turma da DRJ08 (fls. 321/344) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade tributária nos termos
do Despacho Decisório VR08RF DEVAT no 29.981/2021 (fls. 241/272), que não homologou
compensação em Guia de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, realizada pela empresa, acima identificada, relativamente as competências 01/2017
a 13/2019, no valor de R$ 10.193.397,88 (dez milhões, cento e noventa e três mil, trezentos e
noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).
Conforme o supracitado despacho, o contribuinte compensou créditos de terceiros
(Via Sul Transportes Urbanos Ltda), em afronta à legislação vigente e sequer tendo comprovado a
liquidez e certeza do suposto direito creditório.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face do
mencionado auto de infração (fls. 300/308).
A decisão de primeira instância manteve o crédito tributário exigido. Confira-se a
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação
enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN) relativamente ao débito objeto da compensação.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729736/2021-16
3
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei, nos termos do
art. 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei 8.212/91.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LEGALIDADE.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos legais
devidos.
PROVA DOCUMENTAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EXCEÇÕES LEGAIS.
A apresentação de documentos, no contencioso administrativo, deve ser feita no
prazo de apresentação da manifestação de inconformidade, precluindo o direito
do contribuinte de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2019 GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação nos casos
de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, desde que atendidas as
condições estabelecidas na legislação, caso contrário os valores indevidamente
compensados em GFIP, pelo contribuinte, devem ser glosados, retornando à
condição de exigíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE
O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido somente
poderá ser utilizado entre os estabelecimentos da mesma empresa, para
compensação com contribuições previdenciárias devidas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2023 (fl. 354), o sujeito
passivo interpôs, em 22/08/2023 (fl. 355), recurso voluntário (fls. 358/373).
No recurso voluntário, o contribuinte alega, inicialmente, que o lançamento
decorreu de equívoco na interpretação das informações prestadas em GFIP, uma vez que os
valores declarados no campo “Compensação” não representariam compensações tributárias
indevidas, mas sim reflexo da substituição da contribuição previdenciária patronal incidente sobre
a folha de salários pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, nos termos dos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011.
Argumenta que, estando enquadrado no regime da CPRB, inexiste fundamento para
a exigência fiscal, pois não haveria contribuições patronais sobre a remuneração a serem
compensadas. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida teria deixado de considerar o correto
enquadramento legal da atividade da empresa e, por consequência, a inexistência de
compensação indevida.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729736/2021-16
4
No tocante à responsabilidade solidária, afirmam não existir sucessão trabalhista
nem participação conjunta na ocorrência dos fatos geradores, razão pela qual requer a exclusão
da empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. do polo passivo, por ausência de vínculo
jurídico que justifique a solidariedade prevista nos arts. 124 e 128 do CTN.
Requereu, por fim, a reforma integral do despacho decisório, com a consequente
anulação do crédito tributário, bem como a supressão da representação fiscal para fins penais, ao
argumento de inexistirem condutas típicas previstas no art. 1o da Lei no 8.137/1990.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, considerando as matérias preclusas e que
não são de atribuição regimental.
Preclusão
Analisando a peça recursal, verifico que houve o completo abandono da tese
defensiva sustentada na manifestação de inconformidade, qual seja, a da possibilidade de
compensação de crédito de terceiro por conta de sucessão trabalhista, optando-se pela defesa de
nova tese, no sentido de que a compensação declarada seria decorrente da substituição das
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações dos empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no
8.212/91, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), prevista nos arts. 7o e 8o
da Lei no 12.546/2011.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
recurso voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Assim, sob pena de violação a determinação legal expressa, tal matéria não pode
ser conhecida por este colegiado.
Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729736/2021-16
5
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Representação Fiscal para Fins Penais
O contribuinte, em seu recurso, também se manifesta sobre a representação fiscal
para fins penais. Cabe observar que tal matéria, além de preclusa (por não ter sido questionada na
impugnação), também não pode ser apreciada por este Tribunal nos termos da Súmula CARF no
38, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Responsabilidade Tributária
A autoridade fiscal, em sede de Despacho Decisório (fls. 241/272), caracterizou a
responsabilidade tributária solidária entre as empresas envolvidas (Auto Viação Taboão Ltda e Via
Sul Transporte Urbanos Ltda), nos moldes do art. 30, IX da Lei 8.212/91 c/c o art. 124, II, parágrafo
único, do CTN, e ainda, o art. 222, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99). Confira-se:
Despacho Decisório VR08RF DEVAT no 29.981/2021
(...)
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - GRUPO ECONÔMICO
42. A solidariedade tributária passiva do grupo econômico, no presente caso, com
relação às obrigações previdenciárias, tem por fundamento legal o disposto no
art. 14, II, parágrafo único, do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no 8.212/1991,
regulamentado pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.408, de 1.999, e consoante os arts. 152, I, § 5o, 494 e
495 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 e alterações, reproduzidas abaixo:”
(...)
“43. Nas respostas às intimações fiscais, o próprio sujeito passivo admite que há
formação de grupo econômico com a empresa Via Sul Transportes Urbanos Ltda,
CNPJ 04.828.667/0001-38, inclusive alegou que os empregados da Empresa Auto
Viação Taboão Ltda. trabalhavam efetivamente na Via Sul Transportes Urbanos
Ltda., conforme trechos reproduzidos abaixo:
“Consoante mencionado por esta Autoridade Administrativa e já
esclarecido e comprovado pela contribuinte, a EMPRESA AUTO VIAÇÃO
TABOÃO LTDA., era concessionária de linhas de transporte coletivo na
cidade de SÃO PAULO, as quais passaram, em nova licitação, a ser operadas
por outra empresa do mesmo grupo econômico, qual seja VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA. Por este motivo, a EMPRESA AUTO VIAÇÃO
TABOÃO LTDA., ficou sem exercer as atividades operacionais (as quais
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729736/2021-16
6
podem ser retomadas a qualquer momento), PORÉM NÃO DESATIVADA,
assim seus empregados passaram a exercer suas atividades na empresa VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., sem nenhuma solução de
continuidade, laborando nos mesmos veículos e nas mesmas linhas.”
“44. Além disso, verifica-se em pesquisa realizada nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, tal como na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP, conforme Ficha Cadastral Completa, que as duas empresas:
a) possuem o mesmo objeto social, qual seja: transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo municipal, CNAE 4921-3-1 (doc. fls.212 a 239)
b) quadro societário composto com pelo menos 6 (seis) sócios coincidentes e,
pelo menos 2 administradores em comum nas duas empresas (fls. 212 a 239)”
(...)
“c) Observa-se a dependência advinda de direção econômica e empresarial, com
efetiva confusão patrimonial, laboral e gerencial, com empregados
compartilhados sem a devida formalização jurídica e contábil que preserve a
autonomia patrimonial das empresas, conforme depreende-se das informações
prestadas pela empresa (itens 5 e 14 deste despacho decisório), da análise da
contabilidade da empresa, por intermédio da Escrituração Contábil Digital – ECD,
onde constata-se transferência de vultuosas quantias entre as empresas
conforme contas do razão da Empresa Auto Viação Taboão Ltda, tendo como
exemplo os lançamentos abaixo:”
(...)
“45. Do exposto acima, fica patente a existência de grupo econômico entre as
empresas supracitadas e relacionadas no cabeçalho do presente despacho
decisório, que respondem solidariamente, nos termos do art. 124, II, parágrafo
único, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, regulamentado pelo art. 222
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, e consoante os arts. 152, I, § 5o, 494 e 495 da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 e alterações, acima transcritos.” (g.n.)
Irreparável a atribuição de responsabilidade tributária procedida pela autoridade
fiscal, tendo sido cabalmente demostrado o grupo econômico.
Ademais, insta trazer à baila a Súmula CARF no 210, que dispensa a comprovação do
interesse comum nestes casos:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.886 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729736/2021-16
7
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas e que não são de atribuição regimental e, na parte conhecida, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 453
DF CARF MF
Original